Tribunal: STF
Processo: MS 19954
Classe: MS
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-28
Data de publicação: 1975-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, QUE JULGOU LEGAL CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, COMO DEFERIDA
PELO MINISTRO DA FAZENDA, COMPREENDE, NECESSARIAMENTE, O ATO DESTA
AUTORIDADE. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE MANDADO
DE SEGURANÇA, DO ATO DE APOSENTADORIA. NÃO CONHECIMENTO DA
IMPETRAÇÃO.